Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721648-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LARISSA LUANI DA SILVA CEZARIO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por LARISSA LUANI DA SILVA CEZARIO, em execução penal, no qual requer a concessão de perdão de pena (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 10). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 12/13): “Trata-se de pedido autuado como petição criminal, em que a apenada narra ter sido condenada a uma pena de 19 anos, já tendo cumprido 2 anos e 11 meses. Requer o perdão do restante de sua pena, alegando que está trabalhando e que necessita de prover maior auxílio a sua família. Atualmente se encontra na Penitenciária Feminina de Santana, em São Paulo/SP. Compulsando o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), e utilizando os dados disponibilizados pela apenada em sua missiva, não encontramos execução em face da reeducanda em qualquer das varas de execução do Distrito Federal (VEP, VEPERA e VEPEMA). Isso posto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido, devendo o requerimento ser distribuído ao Tribunal competente”. Relatado o essecial, decido. Pelo que se depreende dos autos, percebe-se que a requerente encontra-se recolhida na Comarca de Santana/SP e o provimento jurisdicional buscado refere-se à condenação que tramitou perante outra unidade da federação, uma vez que não há registros de processos executivos em desfavor dela no Distrito Federal. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o feito relativo a condenações oriundas de outra unidade federativa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente feito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2023 15:26:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora